Tribunal: TJDFT
Processo: 0702795-14.2020.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. LEI 5.008/2012. CARREIRA ASSISTÊNCIA PÚBLICA À SAÚDE. MAJORAÇÃO DOS VENCIMENTOS BÁSICOS. REDUÇÃO GRADUAL DA GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). EXTINÇÃO. AUSÊNCIA DE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 864. IMPOSSIBILIDADE DE REAJUSTE DOS VENCIMENTOS. SENTENÇA REFORMADA.
1. A Lei Distrital no 5.008/2012 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde e estabeleceu uma redução gradual da Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa – GATA, até a sua completa extinção em setembro de 2015. Com a finalidade de garantir a irredutibilidade da remuneração, eventuais perdas remuneratórias foram transformadas em Vantagem Pessoal Nominalmente Identificada - VPNI.
2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 905.357/RR (Tema 864 da Repercussão Geral), fixou a seguinte tese jurídica: “A revisão geral anual dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias”.
3. A majoração nos vencimentos básicos dos servidores da saúde, regulamentada pela Lei Distrital no 5.008/2012, não constou da previsão orçamentária anual, de modo que resta inviabilizado o reajuste pretendido.
4. Apelação e remessa necessária providas.